Tribunal: TJMT
Processo: 1011578-87.2019.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011578-87.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVELYN CAMILA BRUSCHI - CPF: 062.495.499-43 (APELANTE), BRUNO CESAR BRANDAO PRADO - CPF: 006.007.001-35 (ADVOGADO), CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO - CPF: 041.368.901-84 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0001-49 (APELADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1011578-87.2019.8.11.0003

- Rondonópolis

Apelantes:
Anhanguera Educacional Participações S.A

e Evelyn Camila Bruschi

Apelados:

os mesmos

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL

- DANO MORAL CONFIGURADO –

INDENIZAÇÃO DEVIDA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Comprovada a falha do fornecedor de serviços educacionais em proceder a suspensão da matrícula do aluno-consumidor, cuja circunstância corroborou para a reprovação do estudante em dois semestres, indeferimento do pedido de rematrícula, e consequente atraso na conclusão do curso, exsurge o dever de indenizar pelo dano experimentado, o qual, à evidência, ultrapassa os umbrais do mero aborrecimento, por atingir

direitos personalíssimos do indivíduo.

Evidenciado que o valor arbitrado na indenização por dano moral está

em consonância com os critérios

de razoabilidade recomendados pela doutrina e jurisprudência,

e que atende aos objetivos da reparação civil, inibindo a repetição do abuso e confortando o lesionado, deve ser mantida a quantia fixada à luz do caso concreto.

Recursos desprovidos
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1011578-87.2019.8.11.0003

- Rondonópolis

Apelantes:
Anhanguera Educacional Participações S.A

e Evelyn Camila Bruschi

Apelados:

os mesmos

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação interpostos sucessivamente

por Anhanguera Educacional Participações S.A

e Evelyn Camila Bruschi

em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n. 1011578-87.2019.8.11.0003, proposta pela segunda apelante, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na petição inicial para declarar a obrigação da instituição de ensino a regularizar a grade acadêmica da discente no curso de Tecnologia em Embelezamento e Imagem Pessoal, assim também, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais)

acrescidos dos encargos legais.

Condenou, ainda, a ré, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no §2, I a IV, do art. 85 do CPC/15.

Nas razões recursais, coligidas no ID n. 88648982,

pugna a primeira apelante,

pela reforma da

sentença, ao argumento da ausência da comprovação pela parte autora da conduta ilícita da intuição de ensino.

Sustenta a inexistência dos requisitos da responsabilidade civil,

e forte em tais argumentos, requer o provimento apelo, para que seja afastada a condenação por dano moral ou a redução do valor arbitrado.

Preparo recursal recolhido no Id n. 88648983.

Por sua vez a segunda apelante, no Id n. 88648986, insurge-se contra o valor fixado a título de condenação pelos danos morais, postulando pela sua majoração. Requer, também, a extensão dos benefícios da gratuidade.

Contrarrazões pela instituição de ensino no Id. 88649000,

na qual pede seja negado seguimento ao recurso por ausência de pressuposto de admissibilidade recursal, e no mérito, pugnou

pelo desprovimento do apelo.

Contrarrazões pela parte autora no Id n. 88649002, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1011578-87.2019.8.11.0003

- Rondonópolis

Apelantes:
Anhanguera Educacional Participações S.A

e Evelyn Camila Bruschi

Apelados:

os mesmos

V O T O

Cuida-se na origem de

Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais

manejada em desfavor de Anhanguera Educacional S.A, objetivando a condenação da instituição

de ensino superior na obrigação de proceder à regularização da matrícula da parte autora

no 2º semestre do curso de Tecnologia em Embelezamento e Imagem Pessoal, bem como a condenação da entidade pelos danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço.

Sustentou a parte autora, que iniciou graduação à distancia no referido curso, com beneficio de bolsa de estudo na integralidade das mensalidades, através do Programa Universidade para Todos – PROUNI, que posteriormente

requereu o cancelamento da bolsa e

suspensão do curso,

que por falha da entidade de ensino não foi efetivado, o que resultou na sua permanência como estudante ativa, reprovação nas disciplinas do 2º e 3º semestres e atraso na conclusão da graduação.

Defendeu que a manutenção da matrícula representa falha na prestação dos serviços da requerida, aduzindo que cumpriu todas as formalidades para a suspensão do curso e que tal fato representou lesão ao seu direito à educação, isonomia e à honra.

Processada a demanda, o douto magistrado
a quo

acolheu em parte a pretensão formulada pela parte autora, para declarar a obrigação da instituição de ensino a regularizar a grade acadêmica da discente no curso de Tecnologia em Embelezamento e Imagem Pessoal, assim também o dever de indenizá-la pelos danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço.

Não concordando com o édito sentencial, recorrem ambas as partes.

A Universidade Anhanguera, pede pelo não conhecimento do apelo, por ausência de pressuposto recursal, no mérito, pleiteia a exclusão da responsabilidade civil decorrente do dano moral, sob o argumento da ausência dos requisitos legais. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
fixado. Por sua vez a parte autora, requer a majoração do
quantum
indenizatório, por reputá-lo desproporcional a lesão sofrida.

Preliminarmente
, em que pese a instituição apelante tenha pedido pelo não conhecimento do apelo, sob o argumento da ausência de requisito de admissibilidade não pontuou

qual requisito está ausente, o que não restou verificado
primo ictu oculi
., porquanto evidenciado os pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse e legitimidade) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal).

No
mérito,
conforme se infere do conjunto fático-probatório, a

parte autora logrou demonstrar que a

instituição de ensino não procedeu

com o cancelamento do benefício da bolsa de estudos integral – PROUNI, solicitado em 02.04.2018, e

não efetivou a suspensão da matrícula do curso técnico a distância, requerido em 04.04.2018 (Id. 88642495/88642496), cuja conduta, impediu que

a estudante

retornasse às aulas quando do requerimento da reabertura da matrícula, além da sua reprovação nas matérias referentes aos 2º e

3º semestres.

Assim é que havendo falha do fornecedor de serviços educacionais em proceder

a suspensão da matrícula do aluno-consumidor, cuja circunstância corroborou para a reprovação do discente em dois semestres,

indeferimento do pedido de rematrícula, e consequente atraso na conclusão do curso, exsurge o dever de indenizar pelo dano experimentado.

Não há que se falar em mero aborrecimento, porquanto,

a conduta suplanta o pequeno incomodo,

na medida em que dificultou

o acesso da estudante ao curso, malgrado as várias tentativas de solução na via administrativa

corroboradas pelos requerimentos, como bem

pontuou o togado
a quo
, em 26.02.2019, 28.03.2019; 02.04.2019, 04.04.2019; 22.05.2019; 19.04.2019, e ainda, a reclamação junto ao Procon no dia 31.05.2019 (Id’s 88642498/88648951),

ensejando o atraso na conclusão no tempo esperado, cuja frustação vivenciada não apenas atinge o direito social à educação,

como também direitos personalíssimos do indivíduo

já que interfere no comportamento psíquico, causando-lhe aflição , angustia, sofrimento.

A propósito, cito precedente deste Sodalício.

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE A INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR E O ALUNO - CONCESSÃO DE BOLSA ESTUDANTIL NO PERCENTUAL DE 50% SOBRE O VALOR DA MENSALIDADE - INEXISTÊNCIA DA APLICAÇÃO DO PERCENTUAL NAS PARCELAS DO ALUNO – COBRANÇA DO VALOR INTEGRAL PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO
– REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – VALOR EXCESSIVO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS (CPC, ART. 85) – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA IES PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Caracterizado o dano moral indenizável a falha na prestação do serviço educacional consistente na cobrança do pagamento integral do valor da mensalidade, quando a aluna possui desconto fornecido pela própria Instituição de Ensino
.

2. O valor da indenização por danos morais deve ser razoável, devendo ser fixado segundo as circunstâncias das causas e o perfil dos litigantes, para que repare os danos causados e puna razoavelmente o ofensor, com intuito preventivo, mas sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do CC; do art. 6º, VI e VII, do CDC; e do art. 5º, V e X, da CRFB
”(Rac n. 1003178-07.2018.8.11.0040, 1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Joao Ferreira Filho, j. 20.07.2021).

Assim é que diante desse cenário, o dano moral afigura-se evidente. No tocante ao
quantum
arbitrado, a parte autora requer a sua majoração, por sua vez, a parte requerida, a sua minoração.

Dessarte, certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

No caso em pauta, à vista dos objetivos da reparação civil, quais sejam, a compensação do dano, de modo a proporcionar

ao ofendido a reparação pelo

transtornos experimentados,

a punição ao ofensor e a desmotivação social da conduta lesiva, sopesadas

a capacidade econômica das

partes,

entendo que deve ser mantida a quantia fixada

no ato sentencial em R$ 8.000,00 (oito

mil reais), porquanto observados os princípios da moderação e razoabilidade, e consentânea aos recentes julgados pátrios, além do que cumprirá a finalidade de inibir a entidade de ensino

à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica.

Nesse diapasão, tenho que o togado
a quo
agiu com o costumeiro acerto, não merecendo reparos a sentença recorrida.

Pelo exposto conheço de ambos os recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Deixo de majorar a verba honorária recursal, porquanto arbitrada no percentual máximo, na origem.

É como voto.

Cuiabá, 08 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021